Tribunal: TJES
Processo: 0027312-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027312-89.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENDERSON DE SOUZA ULIANA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO ORDINÁRIA -
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – FUNÇÃO GRATIFICADA -
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
NÃO DEVIDAS

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Decreto Municipal n° 8.849/92, que regulamenta a fixação dos valores das gratificações previstas no art. 118 da
Lei n
°
2.944/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Vitória
),
estabelece
a vedação da
concessão de horas extras para os servidores que percebem a gratificação, de modo que esta já inclui a remuneração pelo trabalho extraordinário.

2 - Os Decretos n°s. 8.855/92 e 14.475/2009, que advieram à primeira legislação transcrita, também em vigor no período ora postulado pelo autor, repetiram a regra supracitada.

3 - Quanto à alegação do apelante no sentido de que a extensão de carga horária possui natureza diversa da hora extra, tratando-se, em verdade, de labor ordinário, não se verifica a existência de regulamentação municipal aplicável ao caso apta a amparar dita sustentação.

4 -
A
Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, limitador da atuação do gestor, que
apenas
poderá agir
em conformidade
com as regras autorizativas
previstas
em lei,
razão pela qual
a remuneração de servidor público
é
condicionada à existência de previsão legal.

5 -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027312-89.2014.8.08.0024

APELANTE
: ENDERSON DE SOUZA ULIANA

APELADO: MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

ENDERSON DE SOUZA ULIANA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública E
stadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória,
nos autos
da ação ordinária ajuizada em face
do

MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA,

que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (
fls.
149/
154
)
,
sustenta o apelante que é servidor ocupante do cargo de enfermeiro, com
carga horária

semanal de 30 horas,
tendo ocupado, no período de
21/09/2007
a 31/12/2009,
a
função

g
ratificada de
c
hefe de
e
quipe da
c
entral de
a
mbulâncias,
quando
teve sua jornada semanal alterada para 40 horas semanais.

Aduz que, ao assumir dita função, houve acréscimo de 10 de horas semanais em sua jornada, que não devem ser consideradas como horas extras, mas sim extensão de carga horária (labor ordinário).

Requer,
nesse contexto,

a reforma da sentença,
a fim de que

seja reconhecido o devido
pagamento da extensão da carga horária no período compreendido entre 06/08/2008 a 31/12/2009,
não atingido pela prescrição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Conforme relatado, o agravante ajuizou a presente demanda sustentando ser

servidor
ocupante do cargo de enfermeiro, com carga horária

semanal de 30 horas,
tendo ocupado, no período de
21/09/2007
a 31/12/2009,
a
função

g
ratificada de
c
hefe de
e
quipe da
c
entral de
a
mbulâncias,
quando
teve sua jornada semanal alterada para 40 horas semanais.

Em razão disso, requereu a condenação do ente municipal
ao pagamento
das diferenças
de vencimentos
decorrentes do aumento de carga horária
(10 horas semanais)
no referido período, pleito que fora julgado improcedente.

Acerca do tema, m
ister destacar que
a
Lei n
°
2.944/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Vitória
)
assim dispõe em seu art. 1
18:

Art. 118
- Conceder-se-á gratificação ao funcionário:

I - pela prestação de serviço extraordinário;

II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para serviço público municipal quando não houver relação do trabalho executado com as tarefas específicas do seu cargo;

III - de encargo de Gabinete do Chefe do Poder Competente do Município;

IV - quando designado para fazer parte de órgão de deliberação coletiva;

V - 40% (quarenta por cento) do vencimento cargo em comissão, quando optar pelo vencimento
do cargo efetivo, na forma prevista no Art. 224.

VI - pelo encargo de auxiliar ou membro de banca e comissões de concurso, no âmbito do
Município;

VII - adicional por tempo de serviço;

VIII - de produtividade;

IX - de representação;

X - de assiduidade.

Por sua vez, o Decreto Municipal n° 8.849/92, que regulamenta a fixação dos valores das gratificações previstas na mencionada lei,
estabelece
a vedação da
concessão de horas extras para os servidores que percebem a gratificação, de modo que
esta
já
inclui a remuneração pelo trabalho extraordinário
.

Ademais
, conforme destacado pelo juízo
a quo
, os Decretos
n°s.
8.855/92 e 14.475/2009, “
que advieram
à
primeir
a
legislação transcrita, também em vigor no período or
a
postulado pelo autor, de igual
modo
preveem, respectivamente
”:

Art. 3° - Fica vedada a concessão de horas extras para os servidores que percebem gratificação prevista neste Decreto.

Art. 21 - Fica vedada a concessão de horas extras para os servidores que percebem gratificação prevista no art. 10 deste Decreto, enquanto estiverem no efetivo exercício de suas atividades nas
Comissões.

Quanto
à

alegação

do apelante no sentido de que a
extensão de carga horária possui natureza diversa da hora extra,
tratando-se,
em verdade,
de
labor ordinário,
não verifico a existência de regulamentação municipal aplicável ao caso apta a amparar dita sustentação.

Registre-se, por oportuno,
que
a Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, limitador da atuação do gestor, que
apenas
poderá agir
em conformidade
com as regras autorizativas
previstas
em lei,
razão pela qual
a remuneração de servidor público
é
condicionada à existência de previsão legal.

Conclui-se, portanto, que não merece
retoques
a sentença recorrida,

ante
a legislação que rege a matéria e o cenário probatório delineado no
s autos.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em
R$
3
00,00 (
trezentos
reais),

ressalvado o disposto no art. 98, §3
°,
do mesmo diploma
legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.